Tribunal: TJSP
Processo: 1052252-31.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – PORTAL SERASA LIMPA NOME – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES – CONDENAÇÃO DA RÉ A ABSTER-SE DE COBRAR TAIS VALORES – ESCLARECIMENTO DOUTRINÁRIO ACERCA DOS CONCEITOS PRESCRIÇÃO, PRETENSÃO E AÇÃO – ENUNCIADO N. 11 DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TJSP – R. SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – PORTAL SERASA LIMPA NOME – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES – CONDENAÇÃO DA RÉ A ABSTER-SE DE COBRAR TAIS VALORES – ESCLARECIMENTO DOUTRINÁRIO ACERCA DOS CONCEITOS PRESCRIÇÃO, PRETENSÃO E AÇÃO – ENUNCIADO N. 11 DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TJSP – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
1 – Diante da prescrição das pretensões subjacentes às obrigações descritas na inicial, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade de tais obrigações, e, consequentemente, a condenação da ré à abstenção de cobrá-las e à exclusão de sua menção no portal Serasa Limpa Nome. Doutrina robusta e jurisprudência.
2 – Portal Serasa Limpa Nome que consubstancia travestida tentativa de reavivar o inexigível, buscando conferir ares de legalidade à abusiva atitude de cobrar por dívidas inexigíveis, há muito prescritas. Descabimento da conduta.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.